Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008409-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATAN CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 047.459.881-09 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JONATAN CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 047.459.881-09 (PACIENTE), Juiz 11a Vara Criminal (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO E DA NECESSIDADE – PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008409-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada PATRICIA GABRYELLE ALVES, em favor de
JONATAN CORREA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital-MT.

Narra que no dia 06/4/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime previsto nos arts. 33 e 40, III da Lei 11.343/06.

Extrai-se dos autos que o paciente exerce a função de motorista da empresa SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA DE CUIABÁ, e na ocasião foi até o Centro de Ressocialização de Cuiabá com a finalidade de carregar lixo/entulhos.

Ao chegar no local de destino, os agentes penitenciários foram vistoriar o veículo, sendo encontrado em sua carroceria, ocultado em um saco de cimento, substâncias entorpecentes análogas a maconha e cocaína, motivo pelo qual realizaram a sua prisão em flagrante.

Assim, aduz negativa de autoria, uma vez que não tinha conhecimento dos produtos ilícitos no veículo, pois apenas obedeceu ordens de seu encarregado, bem como o caminhão não era o que sempre dirigia.

Sustenta, a Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes,
in casu
, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP, mormente pelos seus predicados pessoais, e a decisão do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, e alternativamente a prisão domiciliar em virtude da atual pandemia do coronavírus.

A liminar foi
indeferida em sede de plantão judiciário
, consoante
ID. N.
39652975 - Pág. 4.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
39842989 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40182478 - Pág. 6

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, por ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP, mormente pelos seus predicados pessoais.

Inicialmente, tenho que não merece ser acolhida a alegação de que o paciente não cometeu o delito que lhe é imputado. É cediço no entendimento doutrinário e jurisprudencial que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria e ausência de provas de materialidade.

In casu,
havendo lastro probatório mínimo - indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime - e, constituindo as questões ventiladas pela impetrante na inicial matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de negativa de autoria. Impende salientar que, ao longo da instrução judicial, será averiguada a referida tese, respeitado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.

Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória.

Ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da considerável quantidade e variedade de droga, bem como a droga apreendida estava em vias de ingressar o interior do presídio, consoante ID. N. 39597992 - Pág. 3

Restou consignado o seguinte:

“(...) Passo agora ao exame da prisão A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP). Compulsando os autos, tem-se como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP. Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva, pois o autuado conduzia o veículo onde a droga foi localizada.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo porque a droga apreendida estava em vias de ingressar o interior do presídio, situação que revela maior periculosidade e temeridade, podendo gerar efeitos nefastos intra e extramuros do sistema prisional, além de revelar a audácia e destemor daquele que se arrisca a esse ponto.

Se não bastasse, devemos considerar ainda a expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de um quilograma de substância análoga a cocaína e cerca de seiscentos gramas de substância análoga a maconha, o que, por obvio, não configura o mero consumo, demostrando-se a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

Com efeito, o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos, ocasionando, por óbvio, compreensível desassossego à sociedade que esta a mercê da criminalidade.

(...)

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado transportando vultosa quantidade de drogas, é cristalino o receio de perigo de este ser colocado em liberdade, pois, nesse caso, a sua soltura, servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Pondere-se, ainda, que o fato do autuado estar, em tese, tentando adentrar ao presídio com substâncias entorpecentes revela ainda mais a reprovabilidade de sua conduta, sem dizer a sua descrença na segurança pública e própria justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JONATAN CORRÊA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO. (...)”

Pois bem. Em obediência ao princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade, a prisão cautelar se apresenta como exceção. Assim sendo, deve vir assentada em elementos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto em que praticada a infração, especialmente com a entrada em vigor da Lei 12.403⁄2011, que prevê a prisão preventiva como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Essa é a dicção do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

No caso, embora a gravidade concreta do delito, o paciente é primário, não possui antecedentes e registros policiais de qualquer natureza, tem residência fixa e trabalho lícito. Além disso,
o caso ainda carece de maior elucidação,
pois o paciente, atendendo ordens superiores, no dia dos fatos, fez uso de um veículo que não usava rotineiramente, bem como estaria já estacionado em um pátio por mais de 10 dias.

Ademais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e,
no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Neste contexto, cotejando estas circunstâncias, e

valendo-me dos princípios da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal, entendo conveniente, diante do caso concreto, determinar ao paciente o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JONATAN CORREA DE OLIVEIRA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020